Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730957-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA DE IMAGEM E ESPECIALIDADES MEDICAS SANTIAGO LTDA, MARIA NECI GOMES PRADO, KATIA REGINA PRADO NETO AGRAVADO: DELMA LOPES RIBEIRO, ANA LUIZA RIBEIRO UMBERTO, VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO CLÍNICA DE IMAGEM E ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTIAGO, MARIA NECI GOMES PRADO e KATIA REGINA PRADO NETO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 69619254, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por DELMA LOPES RIBEIRO, ANA LUIZA RIBEIRO UMBERTO, menor impúbere, e VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no seguinte teor: “A certidão de ID 68866673 informa que não foi possível expedir mandado de intimação para as administradoras da empresa executada em razão da falta de endereço atualizado nos autos. Compete às partes manter seu endereço atualizado nos autos, a fim de permitir sua intimação pessoal, quando necessária. Ademais, de acordo com o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Nestes termos, considero as administradoras da empresa requerida Maria Neci Gomes Prado e Kátia Regina Prado Neto intimadas da decisão de ID 68612326. O termo inicial para manifestação acerca da decisão retrocitada é 30/07/2020 - certidão de ID n. 68866673. Sem prejuízo, aguarde-se o transcurso do prazo para a parte credora.” As agravantes-devedoras afirmam que a aplicação da presunção de validade da intimação prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC pressupõe que tenha ocorrido prévia tentativa de intimação no último endereço fornecido nos autos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que, anteriormente, em 19/12/19, os mandados de intimação via postal enviados às sócias administradoras da empresa-agravante – para que tomassem ciência de r. decisão que reduziu o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa, bem como para que elas depositassem o valor da penhora, mensalmente, nos autos, conforme determinação judicial – retornaram sem cumprimento com a informação “mudou-se” nos respectivos ARs (ids. 52677588 e 52677856). Tal circunstância, inclusive, motivou a aplicação, pela MM. Juíza, da presunção de validade da intimação das agravantes Maria Neci e Katia Regina, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, em r. decisão proferida em 07/01/20. Em 28/07/20, a MM. Juíza proferiu r. decisão (id. 68612326): “Diante do requerido em ID n. 67144718, intimem-se as administradoras da empresa requerida MARIA NECI GOMES PRADO e KATIA REGINA PRADO NETO, para cumprirem o plano de administração de ID n. 43441870, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução”. A i. Secretaria do i. Juízo a quo exarou a seguinte certidão (id. 68866673): “Certifico e dou fé que deixei de expedir mandado de intimação da decisão de ID 68612326, uma vez que as administradoras não possuem endereço atualizado nos autos, conforme IDs 52677588 e 53085313. Em 05/08/20, foi proferida nova certidão (id. 69327118), ratificando a supracitada: “Certifico e dou fé que as administradoras da empresa requerida não têm endereço atualizado nos autos. Faço estes autos conclusos.” Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. Diante do presente contexto, evidencia-se que não há relevância na fundamentação das agravantes, justamente por não haver endereço atualizado delas nos autos para permitir o efetivo cumprimento da diligência de intimação. Em consequência, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora